Tribunal: TJDFT
Processo: 0719111-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ.
1. As demandas regressivas seguem a regra geral da competência das ações fundadas em direito pessoal, qual seja, o foro do domicílio do réu, a teor do art. 46 do CPC.
2. No entanto, trata-se de competência territorial, de natureza relativa, definida conforme o interesse dos litigantes.
3. Em conformidade com o enunciado de Súmula 33 do STJ, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.